Tribunal: TJDFT
Processo: 0003997-96.2017.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática dos crimes de ameaça em situação de violência doméstica.
2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como a prova testemunhal.
3. Não há se falar em condenação pelo crime de desobediência quando o fato em análise ocorrer antes da vigência da Lei n. 13.641/2018, publicada em 04.04.2018, não atraindo, assim, a incidência do art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para absolver o réu do crime de desobediência.